Tribunal: STF
Processo: HC 107488
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-14
Data de publicação: 2011-06-14

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. PACIENTES CONDENADOS POR UM LATROCÍNIO CONSUMADO E OUTRO TENTADO, ALÉM DO DELITO DE ROUBO QUALIFICADO. BENS SUBSTRAÍDOS DE PROPRIEDADE DO EXÉRCITO BRASILEIRO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. INDEFERIMENTO DE NOVA PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CULPABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VERIFICAÇÃO DA CORRETA DOSIMETRIA DA PENA. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. AGRAVANTE DO ART. 70, II, D, DO CPM MANTIDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO EVIDENCIADA. ORDEM DENEGADA.



    I – Hipótese de incidência das alíneas a e b do inciso III do art. 9º do Código Penal Militar, afastando qualquer dúvida sobre a competência da Justiça Militar para processar e julgar os latrocínios (um consumado e outro tentado) e o roubo dos objetos pertencentes ao Exército Brasileiro, os quais se encontram devidamente relacionados na denúncia.



    II – Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, não há falar em cerceamento ao direito de defesa quando o magistrado, de forma fundamentada, lastreado nos elementos de convicção existentes nos autos, indefere pedido de diligência probatória que repute impertinente, desnecessária ou protelatória, não sendo possível se afirmar o acerto ou desacerto dessa decisão nesta via processual.



    III – Reconhecimento, pelo exame pericial, que os pacientes possuíam efetiva consciência do caráter ilícito de suas condutas, o que impossibilita a exclusão da responsabilização penal. Para se afirmar o contrário, seria necessária a dilação probatória, o que, nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte, também não é permitido na via estrita do writ.



    IV – Não se presta o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual foram condenados os pacientes. Precedentes.



    V – Agravante do art. 70, II, d, do Código Penal Militar (à traição, de emboscada, com surpresa, ou mediante outro recurso insidioso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima) que deve ser mantida, ante o relato de que os pacientes e os outros três corréus dividiram-se em dois grupos para, à noite, surpreender os militares que, desarmados, estavam em seus alojamentos, alguns já dormindo.



    VI – Não há, na sentença ou no acórdão, qualquer referência à confissão, e tampouco a impetração apontou em que trecho dos depoimentos dos pacientes tenha ela ocorrido, o que impede o seu reconhecimento nesta sede por desafiar revolvimento probatório, inviável na via estreita do habeas corpus.



    VII – Ordem denegada.